Tribunal: STF
Processo: RE 924586
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. Embora tenha havido o reconhecimento pela Administração do direito do autor ao recebimento das diferenças vindicadas a título de incorporação de quintos e décimos, o pagamento administrativo não foi realizado de forma integral. 2. A simples alegação de necessidade de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela União, ainda mais quando já transcorrido tempo suficiente para que as providências necessárias fossem adotadas para atender o disposto no art. 169, § 1º, da CR/88 e da Lei Complementar n. 101/2000. 3. As parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação, e atualizadas monetariamente da seguinte forma: a) até a MP nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 1% ao mês; b) a partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês; c) a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa nova disciplina legal tem aplicação imediata sem, contudo, retroagir ao período anterior à sua vigência. Os juros de mora não podem incidir de forma capitalizada a partir da vigência da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, tendo em vista que este dispositivo legal, ao estabelecer que os índices devem ser aplicados uma única vez, veda expressamente tal possibilidade (doc. 5, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 61, § 1°, II, a; e 93, IX, da mesma Carta.



    Em razão do julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), este processo foi remetido ao órgão prolator do acórdão recorrido para a realização do juízo de adequação. Na sequência, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:



    Ementa: ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 2. Manutenção do julgamento anterior, em juízo de retratação (doc. 238, p. 1).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    Posteriormente, ao julgar embargos de declaração no citado precedente, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos seguintes termos:



    Ementa: Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (DJe 8/5/2020 — grifei). 



    Na sequência, ao rejeitar novos embargos declaratórios, o Ministro Gilmar Mendes, relator, destacou em seu voto que:



    [...] apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão (grifei).



    Assim, ao autorizar o pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos em virtude de decisão administrativa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com essa compreensão, aponto ainda os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do Tema 395 da repercussão geral. 6. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, cassando o acórdão do Tribunal de origem e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (RE 1.456.113 AgR/PR, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 5/3/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I- CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com apoio no Tema 395 da repercussão geral, mantendo-se o acórdão proferido na instância de origem que reconheceu o direito do Recorrido ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 2. O Relator votou no sentido de manter a decisão monocrática. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que o servidor pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão. III RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. No entanto, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário, conforme decidido no RE 638115-RG (Tema 395) e no MS 25.763-ED-ED pelo Plenário desta Corte (RE 1.518.580 AgR/SC, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, DJe 17/2/2025 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 395 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente o pedido da autora de pagamento de parcelas atrasadas, reconhecidas administrativamente, a título de quintos.



    Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator